Tribunal: TJMT
Processo: 1027099-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUDSON MARCELO DA SILVA - CPF: 732.737.751-49 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), PHILCO ELETRONICOS SA - CNPJ: 11.283.356/0002-87 (RECORRIDO), MARCIO IRINEU DA SILVA - CPF: 359.204.868-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1027099-73.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

24/02/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

HUDSON MARCELO DA SILVA

Recorrido:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.

Recorrido:

PHILCO ELETRÔNICOS S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO DEFEITUOSO. TROCA/REPARO NÃO REALIZADOS PELOS FORNECEDORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “
IN RE IPSA
”. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postulou reparação por danos morais e materiais. Em síntese, informa que adquiriu no estabelecimento comercial da primeira Recorrida, um aparelho tablete 7 polegadas, marca Philco 3G, 16GB de memória interna, 1GB de memória RAM, Processador Quad-Core, cor rosa, pelo valor de R$ 742,20 (setecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) na data de 18/08/2021. Informa, ainda, que contratou garantia adicional da primeira Recorrida, pelo valor de R$ 142,30 (cento e quarenta e dois reais e trinta centavos). Relata, todavia, que o produto apresentou defeito que inviabiliza o seu uso, sendo acionada a segunda Recorrida, que informou que iria substituir o aparelho, mas não cumpriu com o prometido. Afirma que a despeito de ter tentado administrativamente fosse consertado o produto, não obteve êxito, motivo pelo qual pugna pela troca do mesmo por um igual ou equivalente, ou a devolução do valor despendido.

2.
É cediço que as empresas vendedoras (fornecedoras do produto), fabricante e assistência técnica são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação, conforme inteligência do art. 18 do CDC.

3.
Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação deve executá-la na forma e no tempo pactuado para que não seja responsabilizado por perdas e danos, conforme artigo 389 do Código Civil.

4.
Assim, qualquer falha na prestação do serviço, seja a não entrega, o atraso, a divergência do produto ou entrega de produto danificado, caracteriza descumprimento contratual.

5.
No caso dos autos, o vício do produto adquirido pelo Recorrido é incontroverso, e na hipótese de vício,
aos fornecedores assiste a faculdade de saná-los no prazo de 30 dias (art. 18, § 1o, CDC).

6.
Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC), competia à empresa Recorrida (vendedora) realizar a troca do produto defeituoso, ou proceder à devolução dos valores despendidos. Entretanto, assim não o fez.

7.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

8.
Consoante entendimento desta e. Turma Recursal, o dano moral é
in re ipsa
, seja pela frustração da utilização do bem que, no caso, é considerado essencial, seja pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada entrega, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

9.
Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a condenação a título de danos morais.

10.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da

falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente,

o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere a condenação das empresas Recorridas ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Consoante entendimento desta Eg. Turma Recursal, o dano moral no caso em apreço é
in re ipsa
, seja pela frustração da utilização do bem, seja pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciado o conserto ou substituição do produto defeituoso, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

Nesse sentido, encontra-se presente o dever de indenizar, o qual passo a quantificar.

No que tange ao
quantum
indenizatório, nos termos do artigo 944 do Código Civil, ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por HUDSON MARCELO DA SILVA ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de origem, condenando as Recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir desta data, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023